Tribunal: TJES
Processo: 5001773-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001773-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros
RECORRIDO: WANDERLEY MARIA DA SILVA 06295055605
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1).
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA PELO RECORRIDO WANDERLEY MARIA DA SILVA 06295055605, PELA QUAL ALEGA QUE FOI CONTRATADO PELA EMPRESA FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA PARA REALIZAR ENTREGAS DE MERCADORIAS, EM SUB CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A. NO ENTANDO, AFIRMA QUE EMBORA TENHA PRESTADO SERVIÇOS NA MONTA DE R$ 9.870,00, NÃO RECEBEU O RESPECTIVO PAGAMENTO, MOVENDO A AÇÃO EM FACE DAS REQUERIDAS. A REQUERIDA FORTE VIX NÃO FOI ENCONTRADA PARA CITAÇÃO, HAVENDO PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
(2). ANTÍTESE.
REBATE A RÉ DIRECT EXPRESS QUE NÃO MANTEVE QUALQUER RELAÇÃO NEGOCIAL COM O REQUERENTE, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO, DE MODO QUE SUSTENTA, ALÉM DE OUTRAS PRELIMINARES, A SUA ILEGITIMIDADE. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELA SUBCONTRATAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA FORTE VIX.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“A) CONDENAR a requerida DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S.A a pagar a quantia de R$ 9.870,00 (nove mil, oitocentos e setenta reais) à empresa autora, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da data do vencimento de cada nota fiscal inadimplida (ID 6083032); B) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA AO DECLARAR, SEM PEDIDO, A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AINDA PRELIMINARMENTE, REAFIRMA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E A INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AINDA PRELIMINARMENTE, DEFENDE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NO MÉRITO, DEFENDE QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E A FORTE VIX.
(5) MÉRITO.
QUESTÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENTRE AS PRELIMINARES QUE FORAM SUSTENTADAS PELA PARTE RECORRENTE, DESTACO DESDE JÁ A DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE SE MOSTRA PREJUDICIAL FRENTE ÀS DEMAIS. NESTE PONTO, POR CERTO COADUNO COM A AFIRMAÇÃO FEITA PELO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE QUE A AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO SE DÃO IN STATUS ASSERTIONIS, FUNDADA NA AFIRMAÇÃO DA PARTE AUTORA, CABENDO AO JULGADOR, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, FRENTE AOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM PRODUZIDOS, DECIDIR SOBRE A SUA EXISTÊNCIA OU NÃO. OU SEJA, JÁ NA SENTENÇA, PEDINDO VÊNIA AO JULGADOR DE PISO, JÁ SERIA POSSÍVEL ENFRENTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, DECIDINDO PELO SEU ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO, NÃO COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO, MAS SIM, A PARTIR DE UMA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDOS ATÉ AQUELE MOMENTO E ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO. NO ENTANTO, ATÉ PELO OBJETO RECURSAL, OBSERVA-SE QUE NÃO FORA ANALISADA À LUZ DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, O QUE FAÇO NESTE MOMENTO. REVENDO OS ARGUMENTOS QUE FORAM POSTOS NA ALUDIDA PRELIMINAR, ENTENDO QUE ESTA DEVA SER ACOLHIDA. É BEM DA VERDADE QUE A PARTE, EM NOME PRÓPRIO, APRESENTOU RECLAMAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, DEDUZINDO SUA PRETENSÃO, PORÉM, CABERIA A ELA A APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDICASSEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DENTRE ELES, ENTENDO QUE HAVERIA A NECESSIDADE DE UMA PROVA MÍNIMA, UM DOCUMENTO SEQUER, QUE COMPROVASSE QUE O REQUERENTE TENHA PRESTADO ALGUM SERVIÇO, EM SUB CONTRATAÇÃO, À ORA RECORRENTE DIRECT EXPRESS. MAS NÃO HÁ ESSE ELEMENTO DE CONVICÇÃO CAPAZ DE ESTABELECER UM VÍNCULO MÍNIMO ENTRE O AUTOR E A ORA RECORRENTE. TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DIZEM RESPEITO A SERVIÇOS PRESTADOS À FORTE VIX, INEXISTINDO LIAME ENTRE O AUTOR E A DIRECT EXPRESS. DIANTE DISSO, EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS SUSTENTADOS NA DECISÃO OBJURGADA, FORÇOSO RECONHECER QUE O PRESENTE FEITO DEVA SER EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE DA PARTE REQUERIDA SUBSISTENTE, CABENDO AO AUTOR, OU MOVER A AÇÃO NOVAMENTE EM FACE DA EMPRESA FORTE VIX, COM A SUA LOCALIZAÇÃO, OU NOVAMENTE EM FACE DA ORA RECORRENTE, PORÉM, COM DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM UM MÍNIMO DE RELACIONAMENTO NEGOCIAL ENTRE AMBOS.
(6)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A, EXTINGUINDO O PROCEDIMENTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)